Tribunal: TCU
Processo: 025.520/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor da empresa Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Luismar José da Silva e a Sra. Juliana Chagas Vieira, em decorrência da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 1o/10/2013 a 12/6/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", "c" e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Vita Pharma/Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda., o Sr. Luismar José da Silva e a Sra. Juliana Chagas Vieira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Vita Pharma/Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda., do Sr. Luismar José da Silva e da Sra. Juliana Chagas Vieira, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 01/10/2013 13,77 02/10/2013 71,50 12/11/2013 161,01 30/12/2013 369,82 07/02/2014 332,68 31/03/2014 115,04 31/03/2014 20.710,00 31/03/2014 67,20 09/04/2014 1.945,62 09/04/2014 40,38 16/04/2014 16.382,29 16/04/2014 57,60 16/04/2014 69,60 13/05/2014 1.576,26 13/05/2014 121,14 30/05/2014 48,00 30/05/2014 24,00 30/05/2014 13.414,55 02/06/2014 11.237,71 02/06/2014 24,00 02/06/2014 7,20 06/06/2014 121,14 06/06/2014 1.330,02 04/07/2014 31,20 04/07/2014 15.567,07 04/07/2014 48,00 31/07/2014 92,40 31/07/2014 15.266,45 31/07/2014 156,00 01/08/2014 1.699,38 01/08/2014 13,46 09/09/2014 97,20 09/09/2014 152,66 09/09/2014 12.995,15 02/10/2014 33,60 02/10/2014 45,60 02/10/2014 7.565,28 03/10/2014 1.128,33 03/11/2014 13,46 03/11/2014 8.303,96 03/11/2014 175,82 28/11/2014 86,66 28/11/2014 28.546,70 28/11/2014 96,78 14/01/2015 24,00 14/01/2015 24.970,17 14/01/2015 65,06 09/02/2015 24,00 09/02/2015 68,40 09/02/2015 3.808,51 03/03/2015 6.573,23 03/03/2015 24,00 02/04/2015 16.013,67 02/04/2015 40,38 02/04/2015 35,06 05/05/2015 19.748,71 05/05/2015 59,06 12/06/2015 2.365,90 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Vita Pharma/Vita Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda., ao Sr. Luismar José da Silva e à Sra. Juliana Chagas Vieira, individualmente, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.